Tribunal: TJMT
Processo: 0031061-45.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031061-45.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME - CNPJ: 08.580.844/0001-60 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS CREPALDI - CPF: 487.323.031-49 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (EMBARGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA KOLLING - CPF: 890.644.021-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – NOVAÇÃO POR MEIO DE ACORDO VERBAL – NÃO VERIFICAÇÃO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME., contra o acórdão, de Id. n.o 76039456, proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0031061-45.2015.8.11.0041 interposto pela parte embargada, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – NOVAÇÃO POR MEIO DE ACORDO VERBAL – NÃO VERIFICAÇÃO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.”

Em suas razões, de Id. n.o 77264967, a embargante aduz a existência de omissão e contradição no acórdão no que se refere a mensalidade do mês de setembro de 2010, já que o contrato atribuia o vencimento da mensalidade para o dia 05 de cada mês.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos com fito de sanar os vícios apontados.

Contraminuta de Id. n.o 80747952 pela rejeição dos embargos. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente reagita os argumentos lançados no recurso e aduz que houve omissão e contradição em relação à mensalidade do mês de setembro de 2010, no entanto, conforme já explanado em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal, restou como devida em favor da recorrente somente a cobrança das mensalidades vencidas em 28.07.2010 e 28.08.2010, portanto, sem razão a embargante.

O acórdão embargado, já consignou que:

“Conforme relatado, a douta sentenciante reconheceu a prescrição de parte das mensalidades e julgou procedente a demanda somente em relação às mensalidades vencidas em 28.07.2010 e 28.08.2010.

A recorrente aduz que houve a novação do débito por meio de acordo verbal realizado entre as partes de modo que não operou a prescrição do seu direito no caso.

Pois bem.

Certo de que as razões do recurso são apenas reformulações das teses iniciais, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto sequer foi demonstrado equívoco ou exagero que seja capaz de desconstituir a fundamentação.

Em relação a novação da dívida o CC assim dispõe em seus artigos 360 e 361:

“Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.”

“Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.”

No caso, a recorrente sustenta que houve a novação da dívida por meio de acordo verbal e que os recibos acostados nos autos podem comprovar sua alegação, no entanto, analisando os autos, verifico que os 5 (cinco) recibos de Id. n.o 48361533, nos valores de R$168,00 - 17.08.2012, R$150,00-28.06.2012, R$150,00 - 25.05.2012, R$350,00 - 20.12.2010 e R$269,92 - 12.04.2012, guardam relação com as mensalidades, mas não há qualquer indicação de que se trata de uma novação do débito total discutido na inicial.

Desse modo, tais recibos somente confirmam a primeira obrigação, mas não demonstram, nos termos do art. 361 do CC, ânimo inequívoco de novar a dívida, com a extinção da obrigação originária, logo, permanecem válidos os termos do contrato objeto da exordial.

Superada a questão afeta a novação da dívida, a sentença reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, prevista no CDC, tendo como termo inicial da contagem a data das mensalidades e a propositura da ação o que levou ao reconhecimento da prescrição de todas as parcelas anteriores à 01.07.2010, considerando a data da propositura da ação em 01.07.2015, sendo legítima a cobrança somente das mensalidades vencidas em 28.07.2010 e 28.08.2010.

No ponto, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada mensalidade evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último vencimento, dá-se início à contagem do prazo prescricional, independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Desta feita, analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, a última mensalidade do contrato em questão venceu em agosto de 2010, tendo sido a ação proposta em 01.07.2015, ou seja, já após o decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC, para pleitear o recebimento das mensalidades vencidas até o dia 28.06.2010, portanto escorreita a sentença.

A propósito:

“COBRANÇA. Prestação de serviços educacionais. Prazo quinquenal. Prescrição. Ocorrência. Repactuação da dívida, no caso, que não importou em novação, porquanto o que é objeto desta demanda é o valor das mensalidades não pagas. Apelo desprovido.” (TJ-SP - APL: 00080984720128260650 SP 0008098-47.2012.8.26.0650, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/10/2016, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CRÉDITO ESTUDANTIL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CONTRATO ORIGINÁRIO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0529736-66.2015.8.05.0001, Relator (a): José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 08/02/2017 )” (TJ-BA - APL: 05297366620158050001, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2017)

Em conclusão, tem-se que a sentença foi proferida de acordo com a legislação de regência e no mesmo sentido que caminha a jurisprudência, não merecendo quaisquer reparos em grau de recurso. ”
– Id. n.o 76039456.

Em conclusão, o recurso interposto pela parte embargada foi provido para reconhecer a nulidade da citação da parte requerida, ora embargante e cassar a sentença, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021